Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DA VERBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado/executado para impor tão somente ao credor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, que haviam sido fixados, em proporções iguais para ambas as partes, em decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a ocorrência de excesso de execução.
2. Entretanto, o presente recurso deve ser considerado prejudicado, tendo em vista que, no julgamento do AGI n. 0707755-96.2022.8.07.0000, interposto pelo embargante/exequente contra a decisão que havia acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, foi dado provimento ao recurso para afastar a ocorrência de excesso de execução e, em consequência, a incidência dos honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.